Tribunal: TJES
Processo: 5019647-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019647-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALVAIR SILVA DE PAULA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019647-89.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ALVAIR SILVA DE PAULA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE EM CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
ALVAIR SILVA DE PAULA
em face de
ALVAIR SILVA DE PAULA
. Narra a autora, em síntese, que constatou a existência do contrato de empréstimo consignado não autorizado, de R$16.921,52, com início em 05/2021. Diante disso, postula o cancelamento do empréstimo e dos descontos, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 7823013), o réu, por sua vez, sustenta a validade do negócio jurídico, já que firmado pela parte autora. Quanto ao contrato n. 964327415, teria sido contratado em 19/04/2021, e essa operação renovou outras duas operações feitas pelo autor. Assim, defende a legalidade da operação, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Foi proferida sentença (ID 7823043), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar cancelado o contrato de nº 964327415 na aposentadoria do Requerente e determinar que o réu faça a desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos;
(b)
condenar o réu a pagar R$ 2.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7823061). Em suas razões, alega do
error in judicando
e da ausência de ato ilícito. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID 7823074), na qual pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7823063 e 7823064.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juizo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a contratação do referido empréstimo (refinanciamento).

Isto porque, ao contrário do que aduz o recorrente, embora alegue que o recorrido tenha anuído ao contrato mediante click, este é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor.

Principalmente porque inexiste assinatura do recorrido no contrato em questão, demonstrando que realmente pactuou com o empréstimo, o que leva a crer que houve alguma brecha no sistema de segurança do recorrente, que possuía os dados pessoais e intransferíveis do recorrido, dado a existência de relação jurídica anterior.

Diante da inexistência de prova de que o recorrido solicitou e se beneficiou do refinanciamento, verifico que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC, pelo que o contrato não possui validade.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na segurança de seus serviços, bem como no correto armazenamento e utilização de dados de seus correntistas, respondendo o fornecedor de serviços independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos decorrentes dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento.

O valor arbitrado (R$2.000,00) mostra-se até modesto ao caso concreto, quando se observam os critérios de quantificação do dano, razão pela qual não comporta redução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)